Tribunal: TJDFT
Processo: 0755042-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode exercer o direito à rescisão unilateral do contrato, desde que observadas as normas legais e contratuais. Contudo, nos termos da tese firmada no Tema 1.082 do STJ, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta médica, mediante o pagamento da contraprestação devida.
2. Comprovada a condição clínica da beneficiária, submetida a tratamento quimioterápico, impõe-se a manutenção da cobertura assistencial até a alta médica, mediante o pagamento da contraprestação devida.
3. A contratação de novo plano coletivo pelo estipulante não afasta a obrigação da operadora originária, quando demonstrada a recusa da nova operadora em admitir beneficiários em tratamento.
4. A rescisão contratual, embora abusiva, não gerou interrupção do tratamento nem prejuízo à saúde da beneficiária, não se configurando dano moral indenizável.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.